Tribunal: TJES
Processo: 0003900-02.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003900-02.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: TANIA MARIA DE PAULA LAMHA

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto processual — a citação válida da parte executada. O apelante alega nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal do exequente para impulsionar o processo, defendendo o retorno dos autos à origem para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a intimação pessoal do exequente antes da extinção do processo por ausência de citação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação do réu configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, o que autoriza a extinção do feito sem exame do mérito.

4. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC se aplica apenas à hipótese de abandono do processo, que pressupõe a formação da relação jurídica processual mediante citação válida do réu.
5. Quando a extinção decorre da ausência de citação, por inércia do autor em diligenciar o ato citatório, é suficiente a intimação eletrônica do advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.
6. O exequente foi regularmente intimado para indicar novo endereço da parte executada, mas permaneceu inerte, não tomando providências para viabilizar a citação.
7. A jurisprudência do STJ e do TJES é no sentido de que, inexistente a citação, inexiste relação processual válida, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor antes da extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação da parte executada configura falta de pressuposto processual essencial, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. A exigência de intimação pessoal do autor prevista no art. 485, §1º, do CPC não se aplica aos casos de extinção por ausência de citação, mas apenas às hipóteses de abandono do processo.
3. É suficiente a intimação do advogado do exequente para impulsionar o processo nos casos em que a relação jurídica processual ainda não se aperfeiçoou por ausência de citação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
TANIA MARIA DE PAULA LAMHA
, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos termo do art. 485, inciso IV, do CPC, face à ausência de pressuposto processual.

Em suas razões recursais (ID n. 12672816), sustenta o apelante, em síntese, que a extinção ocorreu sem a prévia intimação pessoal do exequente para manifestação quanto ao andamento do feito, o que configura nulidade processual, conforme jurisprudência consolidada. Ademais, sustenta que também não houve abandono do processo, já que sequer foi instaurado prazo para tal manifestação.

Deste modo, sustenta que a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para que seja realizada a devida intimação pessoal do autor.

Sem contrarrazões, uma vez que não realizada a triangularização processual.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 0003900-02.2018.8.08.0021

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: TANIA MARIA DE PAULA LAMHA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
TANIA MARIA DE PAULA LAMHA
, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos termo do art. 485, inciso IV, do CPC, face à ausência de pressuposto processual.

Em suas razões recursais (ID n. 12672816), sustenta o apelante, em síntese, que a extinção ocorreu sem a prévia intimação pessoal do exequente para manifestação quanto ao andamento do feito, o que configura nulidade processual, conforme jurisprudência consolidada. Ademais, sustenta que também não houve abandono do processo, já que sequer foi instaurado prazo para tal manifestação.

Deste modo, sustenta que a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para que seja realizada a devida intimação pessoal do autor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Pois bem.

De plano, insta destacar que, o art. 239 do Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou executado. Trata-se, portanto, de ausência de pressuposto processual essencial, o que autoriza a extinção do feito nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

No presente caso, verifico que, embora tenha sido deferido o pedido de expedição de ofício às instituições MERCADO LIVRE, UBER, IFOOD, NETFLIX, AMAZON, e ZÉ DELIVERY visando a obtenção de novos endereços em nome da executada, ora apelada, não houve citação da parte executada, tampouco demonstração de diligência eficaz nesse sentido, de modo que a relação jurídica processual sequer se aperfeiçoou.

Assim, sua “
ausência acarreta falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado (CPC, artigo 485, IV, e § 3º).”
(TJES - Apelação Cível nº 0015689-53.2014.8.08.0048; Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 14.11.2024)

Outrossim, depreende-se dos autos que a apelante foi devidamente intimada para informar o endereço atualizado da requerida, bem como para requerer o que entendesse de direito (ID n. 12672806), diante das diversas tentativas infrutíferas de localização. Contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado (ID n. 12672814).

Ressalte-se que o §1º do artigo 485, que exige intimação pessoal do autor para manifestação no prazo de cinco dias, aplica-se exclusivamente à hipótese de abandono do processo — situação que pressupõe a formação completa da relação processual, com citação válida do réu. Isso porque somente após a constituição válida do processo é que se pode cogitar de abandono.

Neste sentido é o entendimento da Corte Superior, o qual compreende que nas hipóteses de extinção do processo em razão da ausência de citação, por inércia da parte autora em promover o ato citatório, não há exigência de intimação pessoal prévia, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

3. "
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor
" (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.580.495/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Assim, diante da ausência de citação da parte executada e da inexistência de relação jurídica processual válida, não se verifica qualquer nulidade a ser reconhecida. O cenário delineado configura hipótese de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, apta a justificar a extinção nos moldes do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Não obstante, alinha-se a esse entendimento a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, sem que haja necessidade de prévia intimação pessoal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A contra sentença que extinguiu processo de execução por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art . 485, IV, do CPC), diante da não citação dos executados e da inércia do exequente após intimação para impulsionar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se a sentença que extinguiu o processo por ausência de citação dos executados, sem prévia intimação pessoal do exequente, está em conformidade com a legislação processual. III . RAZÕES DE DECIDIR A ausência de citação dos executados configura causa de extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, conforme o art. 485, IV, do CPC.
A intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nos casos de extinção por abandono do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC . Trata-se de hipótese distinta, em que a parte exequente não adotou as medidas necessárias para a citação, mesmo após intimação regular por meio eletrônico.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica ao afirmar que, em casos de extinção por ausência de pressuposto de constituição do processo (como a falta de citação), não é necessária a intimação pessoal do autor, sendo suficiente a intimação de seu advogado. No caso concreto, o apelante foi devidamente intimado para promover a citação dos executados e não se manifestou no prazo concedido, configurando a inércia que fundamenta a extinção do feito, sem que tal decisão importe em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
A ausência de citação dos executados constitui causa de extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do mesmo diploma legal
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e § 1º; 280, § 2º ( CTB). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1 .480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 23/8/2019; TJES, Apelação Cível nº 0000407-66 .2019.8.08.0058, Rel . Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 18/05/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00083975920188080021, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, Data: 11/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO – AUSÊNCIA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL – INÉRCIA DO AUTOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO SURPRESA – TESE REJEITADA – INAPLICABILIDADE DO § 1º, DO ART. 485 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. Como é cediço, por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC .
Precedentes do TJES. 2.
No caso, para além da tentativa infrutífera de citação do executado, a exequente foi intimada, por meio de seu patrono, a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, porém, quedou-se inerte quanto ao ato citatório, a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual.
3 . Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, tendo em vista que o juiz primevo, antes da extinguir o processo sem resolução do mérito, determinou a intimação da parte exequente para que adotasse as providências relacionadas a citação do executado, o que não teria ocorrido nestes autos, de modo que foi aplicado à hipótese vertente o entendimento jurídico coerente para o deslinde da causa. 4. A extinção do processo não se deu por conta da paralisação do processo por 01 (um) ano em razão de negligência da parte (hipótese do inciso II do art. 485 do CPC) ou por abandono de causa (inciso III do mesmo dispositivo legal), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da ré, de modo que não há se cogitar na providência prevista no § 1ºdo artigoo de lei ora citado . 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0020890-30.2020 .8.08.0011, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, Data: 10/04/2024)

Inclusive, é nesse sentido o meu posicionamento em caso análogo:

EMENTA: PROCESSO CIVIL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - RÉU NÃO CITADO - INÉRCIA DO AUTOR EM DILIGENCIAR O ATO CITATÓRIO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. 1 - O desenvolvimento do processo depende do regular ingresso do réu na relação processual, o que é viabilizado com a indicação de seu endereço pelo autor, possibilitando, assim, a realização da citação.
2 - Nos casos em que não realizada a citação, pela inércia do autor em diligenciar o cumprimento do ato citatório, fica dispensada a intimação pessoal, haja vista que este ato somente se aplica quando a extinção ocorrer por abandono processual.
3 - A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do Autor . 4 - Consoante o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor” (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019) . 5 - Recurso improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00175227820188080012, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 18/07/2024)

Nestes termos, ausente pressuposto essencial à constituição válida da relação processual, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Outrossim, deixo de aplicar a disposição do art. 85, §11, do CPC, eis que não foram fixados honorários advocatícios na origem, considerando a ausência de triangularização da relação jurídico processual.

É como voto.